Tribunal: STF
Processo: AI 629472
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Ausente do traslado a certidão de publicação da decisão agravada,
   peça obrigatória para a formação do instrumento e indispensável à
   aferição da tempestividade do recurso de agravo de instrumento
   (art. 544, § 1º, do CPC e Súmula STF nº 288).
2. Agravo
   regimental improvido.